Tribunal: STF
Processo: HC 231377
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Piva Veronesi em favor de  Juliano da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 819.112/ MG, assim ementado:



“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como na hipótese. 



3. Especificamente quanto à conduta Social este Tribunal Superior entente que "constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime” (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). Refere-se, na verdade, ao "conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128). 



4. No caso, a instância antecedente valorou negativamente a quantidade e a natureza das drogas (mais de 100 porções de cocaína), os maus antecedentes do acusado e sua conduta social (pessoa violenta, responsável pela cobrança de dívidas), para exasperar a sanção inicial do delito de tráfico de entorpecentes na fração de 1/2, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos). 



5. Agravo regimental não provido.” (eDOC 2, p. 53)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.



    Nesta Corte, a parte aduz “não haver comprovação da prática do crime de tráfico de drogas, haja vista que a corré Ana Kelly, irmã do paciente, assumiu a propriedade exclusiva das drogas”. (eDOC 1, p. 1) 



    Alega a ausência de comprovação acerca da estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para tráfico.



    Ao final, requer “absolvição do delito de associação para trafico tendo em vista a falta de estabilidade e da permanência necessária para configuração do crime de associação em sentença o juiz.” (eDOC 1, p. 3)



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão transcrevo a fundamentação do acórdão do tribunal de origem:



    “Diz que se trata de um aglomerado de casas, onde moram diversas pessoas. Ressalta que os informes dão conta de que o tráfico é comandado pelo denunciado Juliano da Silva, vulgo "Boteco", e pela irmã deles, identificada como Angélica. Conta que o recorrente é quem distribui as drogas, além de ser uma espécie de soldado, que cobra e amedronta os usuários. O militar acresce que a corré Ana Kelly Silva também é traficante. Destaca que a sentenciada é responsável pela venda direta e distribuição de entorpecente. Fala que a família domina, inclusive, outras regiões da cidade, destacando que os apelantes não possuem fonte de renda licita. 



    Ao ser questionado, diz que tinham informações de que havia drogas no local, esclarecendo que não foi o responsável pela apreensão do material, mas que soube que a droga estava enterrada no quintal - mídia na contracapa dos autos. 



    (...)



    Acrescenta que o denunciado Juliano da Silva é tido como pessoa violenta, principalmente no que pertine à cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico, sendo certo que não possui atividade remunerada lícita. Conta que os fundos da casa deste dá acesso aos demais imóveis que ficam no entorno, ressaltando que o recorrente é quem organiza a chegada da droga na região, que será posteriormente vendida e, ainda, é o responsável pela cobrança das dívidas, inclusive através de agressões e intimidações. Destaca: o denunciado Juliano da Silva, a corré Ana Kelly Silva e Angélica - irmã de ambos - são os principais alvos das denúncias anônimas - mídia nos autos. 



    Observo que existe divergência nos relatos dos policiais militares sobre o local exato da apreensão do entorpecente - se enterrado no quintal das residências ou se no interior de uma das casas, no andar de cima. Todavia, contrariando as ponderações defensivas, tenho que a contradição não macula a prova. É que não há dúvida de que as pedras de crack foram encontradas no imóvel. Da análise da prova é possível concluir que se tratava de mais de uma casa, todas elas conectadas entre si e pertencentes á família dos réus Juliano da Silva e Ana Kelly Silva. Assim, pouco importa se o tóxico foi apreendido no quintal ou no andar de cima de uma das residências. “ (eDOC 2, p. 29- 31)



    Observo que o Juízo de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, condenou o paciente pelo crime de associação para o tráfico.



    Colho, ainda, os fundamentos da decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu o habeas corpus:



    “Quanto à pretensão de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido, de que os réus mantinham em depósito 126 porções de crack e 13 de cocaína, em desacordo com a lei ou a norma regulamentar, além de R$ 720,00, em espécie. 



    Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).



    Especificamente quanto à materialidade, observa-se ter a instância antecedente destacou que, apesar do paciente sustentar não residir no bairro dos fatos e que a droga pertencia a corré, as provas colhidas na investigação policial, que amparou o mandado de busca e apreensão, assim como as produzidas durante a instrução processual denotam que os entorpecentes foram apreendidos num conjunto de casas pertencentes à família dos acusados, os quais eram "coproprietários das pedras de crack arrecadas". 



    Portanto, incabível acolher o pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas pela ausência de materialidade delitiva, sendo certo que o fato da droga não ter sido apreendida diretamente na posse do paciente não afasta a comprovação delitiva em relação aos integrantes da organização criminosa.” (eDOC 2, p. 44- 45)



    O STJ indicou a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. Para concluir de modo diverso, é necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Materialidade delitiva. Pedido de desclassificação. Dosimetria da pena. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. Segundo esta Corte, a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Este Tribunal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis também justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 6. O entendimento desta Corte é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 224624 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/03/2023, DJe-s/n 15-03-2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente